Tribunal: TJMT
Processo: 1025988-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADEMIR JOSE DONATONI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 79233481):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.
Se a função da norma tem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes de tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir o sócio agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 86783455).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 50, do Código Civil, ao argumento de que “o TJSP, interpretando o mesmo artigo 50 do Código Civil de 2002, atribuiu entendimento divergente à este, considerando que os requisitos de insolvência, ausência de bens e ‘inatividade da empresa’, por si só não são elementos determinantes à desconsideração da personalidade jurídica, para responsabilização dos sócios.”. (sic.)
Aduz, com efeito, que “é perceptível que a “possível insolvência” não é requisito passível de se levar à desconsideração da personalidade jurídica, como adotado pela Corte de Mato Grosso”. (sic.)
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial, sob o fundamento de que “a probabilidade do direito está consubstanciada na evidente violação à Lei Federal, mormente pela interpretação extensiva conferida pela Corte de Mato Grosso, em nítida afronta ao entendimento adotado pela Corte Especial, no sentido de ser restritiva e pequena a linha para desconsideração da personalidade”. (sic.)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 86747505 e 89764987.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o perigo de dano encontra-se identificado no fato de que produzindo efeitos, o r. Acórdão poderá causar grave e nefasto prejuízo aos sócios da pessoa jurídica, que por motivo incabível e imprestável estão sendo responsabilizados por dívida da pessoa jurídica Ativa Imóveis”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça